Tribunal: STJ
Processo: 1000264-47.2022.8.26.0319
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897456 - SP (2025/0111891-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
ADVOGADO
: SÍLVIO PACCOLA JÚNIOR - SP206493
AGRAVADO
: LIVIA MARCELINA DA SILVA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO CARNEIRO - SP264823
NATÁLIA MALAGI CARANI FELIPE - SP431935
INTERES.
: CAMARA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS ROCHA - SP070639
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMBATE
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA50993797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 42612d12-adc7-42aa-a69f-c88683a527cf

de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50993797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 42612d12-adc7-42aa-a69f-c88683a527cf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897456 - SP (2025/0111891-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
ADVOGADO
: SÍLVIO PACCOLA JÚNIOR - SP206493
AGRAVADO
: LIVIA MARCELINA DA SILVA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO CARNEIRO - SP264823
NATÁLIA MALAGI CARANI FELIPE - SP431935
INTERES.
: CAMARA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS ROCHA - SP070639
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMBATE
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pelo
desafiando decisão da
Município de Lençóis Paulista
Documento eletrônico VDA50181395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:53
Código de Controle do Documento: 9faaf791-5738-41e5-a91c-df0e6e7e6f05

Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a
incidência da Súmula n. 182/STJ (fls. 489/490).
A parte agravante, em suas razões, defende que "a interposição do vertente
Recurso Especial busca analisar não somente a afronta ao dispositivo legal acima
especificado, como também a divergência jurisprudencial sobre o assunto. Logo, por não
se tratar de recurso em que se objetiva o revolvimento de fatos, inaplicável ao caso os
preceitos do enunciado da Súmula no 07 desse Colendo Superior Tribunal de Justiça,
devendo ser conhecido e processado o apelo especial, conforme já pacificado no âmbito
da Corte. Veja-se que não se está buscando apenas a análise da divergência aos preceitos
do Decreto no 97.458/89 (Legislação Federal), como também o equívoco da interpretação
jurisprudencial sobre o assunto, notadamente aquele estampado no Pedido de
" (fls. 496/497).
Uniformização de Jurisprudência n.o 413/RS
No mais, reedita as razões de mérito do recurso anteriormente não
conhecido.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para manifestação
in albis
(fl. 514).
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando
o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do
."
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
O
agravado não conheceu do agravo em recurso especial em razão
decisum
da incidência do Verbete n. 182/STJ, ante a não impugnação específica
do obstáculo previsto na Súmula n. 7/STJ e na assertiva de ausência de afronta a
dispositivo legal.
Na espécie, a parte insurgente comete o mesmo equívoco antes
apontado, vale dizer, deixa de atacar os pilares do decisório recorrido, não se insurgindo,
de forma específica, contra a aplicação do Enunciado n. 182/STJ, sob a perspectiva de
que as razões do agravo em recurso especial não impugnaram a indicada aplicação
da Súmula n. 7/STJ e a assertiva de ausência de ofensa a dispositivo legal.
Documento eletrônico VDA50181395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:53
Código de Controle do Documento: 9faaf791-5738-41e5-a91c-df0e6e7e6f05

Nesse contexto, incide, igualmente, o Verbete n. 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art.
932, III, c/c o art. 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante
o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
22/9/2022

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50181395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:53
Código de Controle do Documento: 9faaf791-5738-41e5-a91c-df0e6e7e6f05

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.897.456 / SP
Número Registro: 2025/0111891-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002644720228260319 100026447202282603192
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
ADVOGADO
: SÍLVIO PACCOLA JÚNIOR - SP206493
AGRAVADO
: LIVIA MARCELINA DA SILVA NOGUEIRA
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO CARNEIRO - SP264823
NATÁLIA MALAGI CARANI FELIPE - SP431935
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
ADVOGADO
: SÍLVIO PACCOLA JÚNIOR - SP206493
AGRAVADO
: LIVIA MARCELINA DA SILVA NOGUEIRA
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO CARNEIRO - SP264823
NATÁLIA MALAGI CARANI FELIPE - SP431935
INTERES.
: CAMARA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS ROCHA - SP070639
Documento eletrônico VDA50974317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:03:21
Código de Controle do Documento: 00a2e003-3364-4d0c-a81b-1cb0f7e3160f

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:03:21
Código de Controle do Documento: 00a2e003-3364-4d0c-a81b-1cb0f7e3160f